Tribunal: TJMT
Processo: 1014868-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014868-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BERNARDO MAZZUTTI e outros
AGRAVADO:- RURAL BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE CONCEDE EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - PEDIDO QUE ENVOLVE DOIS IMÓVEIS E NO DECISUM CONSTOU APENAS UM – OMISSÃO – OCORRÊNCIA - EMBARGOS PROVIDOS.
Havendo omissão na decisão, acolhe-se os Embargos de Declaração para sanar o vício.
Embargos de Declaração opostos de decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal.
Os embargantes alegam omissão porque no decisum constou o impedimento de consolidação da vedação da propriedade de apenas do um imóvel, enquanto que o pedido se refere a dois.
Pede o provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
Os embargantes ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão, em Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária c/c Dação em Pagamento, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam:
a.1) seja OBSTADA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, até decisão final de mérito que será proferida nos presentes autos;
a.2) seja determinada a anotação de HIPOTECA JUDICIAL SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE AÇÃO (mat. 19024 do CRI de Canarana);
a.3) Seja determinada a imediata desconstituição dos penhores agrícolas sobre as matrículas gravadas, para permitir que os Autores possam continuar a desenvolver o plantio mediante financiamento das SAFRAS VINDOURAS e
a.4) seja impedida a negativação / inscrição do nome dos autores no SPC/SERASA e/ou protesto;
A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida, nos seguintes termos:
(...)
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para obstar a consolidação da propriedade do imóvel, matrícula n. 19024 do CRI de Canarana-MT, em nome da agravada. (Id 50614968)
Todavia, o pedido no Agravo se referem a dois imóveis, o que caracteriza a omissão.
Ante o exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para que constar do decisum, o seguinte:
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para obstar a consolidação da propriedade dos imóveis, matrículas n. 19024 e 19025 do CRI de Canarana-MT, em nome da agravada
Intimem-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator